Tribunal: TJPA
Processo: 0800974-13.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800974-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIAS LOPES FERNANDES

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM, BANCO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1.022 DO CPC. FEITO PRINCIPAL JÁ EXTINTO NO PRIMEIRO GRAU. DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TINHA PERDIDO O OBJETO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO NO PRESENTE FEITO E JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
COLOCANDO-SE UM TÉRMINO AO PROCEDIMENTO RECURSAL, NOS TERMOS DO ART.932, III, DO CPC/2015.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II - Decisão proferida por esta Corte em recurso que claramente havia perdido seu objeto em razão da prolatação de sentença em primeiro grau.

III - I
mperioso é que se reconheça que a extinção do feito resultou no esvaziamento do objeto do presente Agravo de Instrumento merecendo que este seja declarado prejudicado, nos termos do
art.932, III, do CPC/2015.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800974-13.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
ELIAS LOPES FERNANDES

ADVOGADO:

ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE E OUTROS

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIAS LOPES FERNANDES
em face de decisão que NEGOU PROVIMENTO ao seu

recurso de Agravo de instrumento interposto em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

Aduz em seus Aclaratórios que a decisão teria sido contraditória e omissa, uma vez que decidiu sobre situação que não poderia mais, uma vez que já teria ocorrido a perda do objeto do Agravo de instrumento, em razão de ter sido proferida sentença de extinção do feito em primeiro grau.

Requereu o provimento dos presentes Embargos a fim de que seja reconhecida a perda de objeto do recurso, anteriormente ao julgamento colegiado.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800974-13.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
ELIAS LOPES FERNANDES

ADVOGADO:

ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE E OUTROS

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIAS LOPES FERNANDES
em face de decisão que NEGOU PROVIMENTO ao seu

recurso de Agravo de instrumento interposto em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Sem grande debate ou aprofundamento é possível concluir que os presentes Aclaratórios merecem provimento, na medida em que houve decisão proferida por esta Corte em recurso que claramente havia perdido seu objeto em razão da prolatação de sentença em primeiro grau.

A despeito de ter sido prestada informação a este respeito, houve clara omissão no presente feito, o que precisa ser corrigido no presente momento processual.

Deste modo, imperioso é que se reconheça que a extinção do feito resultou no esvaziamento do objeto do presente Agravo de Instrumento merecendo que este seja declarado prejudicado, nos termos do
art.932, III, do CPC/2015.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Decisão mantendo o indeferimento da gratuidade judiciária por falta de cumprimento de determinação preclusa, conforme o artigo 507 do Código de Processo Civil, remetendo a parte às vias próprias - Insurgência - FATO SUPERVENIENTE - Requerimento da agravante/autora, formulado no feito de origem, relativo à desistência da ação - SENTENÇA homologando o pedido e JULGANDO EXTINTA a ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil - Extinção antes mesmo da formação da relação jurídico-processual - Ausência de efetiva prestação jurisdicional - Inexistência de fato gerador para se exigir da agravante o recolhimento das custas do preparo recursal - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - PERDA DO OBJETO - Art. 932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2080480-96.2021.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2021; Data de Registro: 04/05/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para anular o Acórdão proferido no presente feito e julgar prejudicado o presente Agravo de instrumento,
colocando-se um término ao procedimento recursal, nos termos do art.932, III, do CPC/2015.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/06/2021